Tribunal: TJMT
Processo: 1010812-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ESPÓLIO DE LOURIVAL CARLOS PRAXEDES, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de n. 0007235-43.2011.8.11.0004, manejada por ALFONSO ARAÚJO MASSAGUER e OUTRO(S), determinou a imissão na posse dos autores, ora agravados, no imóvel penhorado nos autos, denominado Fazenda Lajeado, matrícula 38.309.
Para tanto, o espólio agravante aduz que o juízo singular deferiu a imissão na posse sem levar em consideração a ordem emanada pelo STF na ADPF 828 MC/DF, que suspendeu todas as medidas judiciais que impliquem em desocupações pelo período de 6 (seis) meses, e sem se atentar que a medida causará graves danos não só ao espólio, mas também aos demais credores.
Pondera que há uma nova inventariante nomeada nos autos do inventário e que ela é quem deve assumir a função de depositária fiel dos bens, conforme dispõe o artigo 840 do CPC, não sendo razoável que o agravado, único credor, seja beneficiado com a posse do imóvel, em detrimento dos demais credores do espólio.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na hipótese, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
Isso porque, independentemente de quem deverá ser o depositário fiel do bem penhorado, se devedor ou credor, no caso dos autos, deve se ter em conta a decisão proferida em 3/6/2021 no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, da lavra do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, que suspendeu por 6 (seis) meses as desocupações de áreas coletivas habitadas antes da pandemia.
Por oportuno, transcreve-se o trecho da medida cautelar deferida nos autos da ADPF 828 MC/DF:
“61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); “
Na hipótese, a situação fática descrita nos autos aponta que a fazenda em questão está na posse do espólio agravante anteriormente a 20 de março de 2020 e que a imissão na posse deferida pelo juízo singular ocorreu em razão da destituição do antigo inventariante, de modo que se subsome à hipótese jurídica delineada pelo eminente Ministro nos autos da ADPF mencionada, notadamente a natureza coletiva, já que informado que pelo menos cinco famílias residem no local.
Aliado a isso, é evidente o perigo da demora, já que o magistrado singular determinou a desocupação do imóvel em 15 dias, sob pena de desocupação forçada.
Assim, verificada a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora, de rigor a suspensão da decisão agravada.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que deferiu a imissão na posse dos autores, ora agravados, no imóvel penhorado nos autos, denominado Fazenda Lajeado, matrícula 38.309.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.